Tribunal: TJSP
Processo: 1004707-94.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Contrato de empréstimo pessoal – Taxa de juros remuneratórios – Instrumento não apresentado pelo banco – Incidência de juros à taxa média de mercado à época da contratação para as operações da espécie, prevalecendo a praticada pelo banco, se mais vantajosa ao autor – Repetição de indébito ordenada na forma

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Contrato de empréstimo pessoal – Taxa de juros remuneratórios – Instrumento não apresentado pelo banco – Incidência de juros à taxa média de mercado à época da contratação para as operações da espécie, prevalecendo a praticada pelo banco, se mais vantajosa ao autor – Repetição de indébito ordenada na forma simples – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.